Tribunal: STF
Processo: RE 594880
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso 
   especial provido. 3. Prejudicialidade do recurso extraordinário. 
   Perda do objeto. 4. Recurso interposto por parte adversa. Defesa.
   Impossibilidade. 5. Agravo regimental a que se nega 
   provimento.